Tribunal: TJPA
Processo: 0005204-84.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005204-84.2018.8.14.0048

APELANTE: DAVID TEIXEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso material com corrupção de menores -
art. 157, §2º, I e §2º-A, I, c/c art. 69
do CP –
PRELIMINAR: 1)
IMPUGNAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO E NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEITADA -
não há vedação legal à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, mas apenas que a decisão esteja exclusivamente fundamentada nele –
MÉRITO
:
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – autoria e materialidade delitiva comprovadas pela prova oral carreada, com oitiva da vítima que declarou conhecer o réu de sua vizinhança, identificando como o autor do delito, narrando ainda que o irmão adolescente do acusado, que também participou do assalto, passou a ameaçar a ofendida e sua família após o registro da ocorrência policial –
3)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PREJUDICADO – constatada, de ofício, a extinção da punibilidade do referido delito em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade intercorrente –
4)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo –
5)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PARA 1/3 (UM TERÇO) – IMPOSSIBILIDADE – delito praticado na vigência na lei nº 13.654, de 24/04/2018, que impôs a fração legal de 2/3 para majoração da pena em razão do uso de arma de fogo

-
6)
DISPENSA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – sanção pecuniária que integra o preceito secundário da norma penal, não havendo qualquer amparo legal para sua exclusão
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém, de ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menores -
DECISÃO UNÂNIME

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVID TEIXEIRA DA COSTA
, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis, que condenou o apelante pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em concurso material com corrupção de menores, cominando-lhe, a pena total de
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente a impugnação da utilização durante a instrução e na sentença condenatória dos elementos informativos colhidos no inquérito policial. No mérito, pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas em relação aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, ou subsidiariamente, a redução de sua pena base para o mínimo legal, a redução para 1/3 (um terço) da fração de aumento de pena e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, n
o dia 13 de maio de 2018, por volta de 12h30min, na via pública localizada na rua Central, bairro Bom Jesus, município de Salinópolis/PA, o ora apelante
DAVID TEIXEIRA DA COSTA,
na companhia de seu irmão, o adolescente WELLINGTON COSTA DE LIMA, chegaram em uma moto, abordaram a vítima ALESSANDRA VIEIRA DE MELO e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG GALAXY J5 PRIME.

Consta ainda na exordial que, após o registro da ocorrência, o irmão adolescente do acusado foi até a residência da vítima e proferiu ameaças contra ela e sua família.

Após a instrução do feito,
DAVID TEIXEIRA DA COSTA
foi condenado como incurso nos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em concurso material com corrupção de menores, sendo-lhe cominada a pena total de
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em sede
preliminar
, argui o apelante a
impugnação da utilização
durante a instrução e na sentença condenatória dos elementos informativos colhidos no
inquérito policial
, no que
não lhe assiste razão
.

Em síntese, o apelante requer a não utilização durante a instrução e na sentença condenatória dos elementos informativos colhidos no inquérito, pois produzidos sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como pelo fato de o inquérito destinar-se unicamente à formação da convicção do Órgão de acusação.

Contudo, diferentemente do que aduz a Defesa e na esteira do que estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, não há vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, mas apenas que a decisão esteja exclusivamente fundamentada nele.

Em outras palavras, o referido procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia acusatória, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento, como ocorreu no presente.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
TESE DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
2. Tendo a Corte local expressado que se faziam somar as provas da ação penal com as provas do inquérito policial, a revisão dessa conclusão exigiria revaloração probatória, descabida no habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 497112 SP 2019/0065213-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Por essa razão,
REJEITO a preliminar arguida
.

No
mérito
, o recorrente pleiteou

sua
absolvição
por insuficiência de provas em relação aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Prefacialmente, em relação ao delito de
corrupção de menores
, urge a apreciação de questão de ordem pública referente à
extinção da punibilidade do agente pela prescrição
da pretensão punitiva.

Considerando ter sido imposta ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do CP
.

À luz do inc. V, art. 109, do CP, o prazo prescricional na hipótese se perfaz em 04 (quatro) anos, reduzido à metade, conforme art. 115, do CP, haja vista ser o réu, ao tempo dos fatos, menor de vinte e um anos,
vide extrato das informações de seu registro civil às fls.26 dos autos digitalizados
.

Assim, pelo fato de já haver transcorrido mais de
02 (dois) anos desde a causa interruptiva relativa a publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, em 08 de fevereiro de 2019 (fls.104)
, lapso temporal necessário à efetivação da prescrição na hipótese, impõe-se declarar extinta a punibilidade de
DAVID TEIXEIRA DA COSTA
quanto ao crime de corrupção de menores, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente.

Logo, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, subsiste apenas aquela referente ao delito de roubo majorado, o que convém analisar no mérito do presente recurso.

Quanto ao
delito de roubo majorado
, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório, tem-se que
materialidade e autoria delitiva estão satisfatoriamente caracterizadas
na hipótese, mormente pela prova oral carreada com a oitiva da vítima, na fase investigativa e em juízo, tendo sustentado versão segura e coerente apontado
DAVID TEIXEIRA DA COSTA
, juntamente com seu irmão adolescente W.C.D.L., como autores do delito patrimonial que sofreu, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, narrando ainda que, após o registro da ocorrência policial e prisão do ora apelante, seu irmão adolescente foi até a residência da vítima e passou a proferir ameaças contra ela e sua família.

Corroborando tal depoimento, tem-se ainda a oitiva judicial dos policiais responsáveis pelo registro da ocorrência e do pai da vítima, corroborando que a ofendida conhecia a identidade dos agressores, temendo por sua segurança em razão de ulteriores ameaças realizadas pelo irmão adolescente do réu.

Portanto, havendo elementos suficientes para caracterizar a prática delitiva,
inviável o provimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, pleiteou a redução de sua pena base para o mínimo legal, no que não lhe assiste razão, constatando-se que, em que pese a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais, a
pena corporal base
arbitrada no patamar médio para o delito,
fixada em 07 (sete) anos de reclusão
, encontra-se plenamente justificada, revelando-se adequada e proporcional em razão da valoração desfavorável da
culpabilidade
do agente, pois agiu com audácia e certeza da impunidade, assaltando a vítima mesmo a conhecendo de sua vizinhança, bem como as circunstâncias do delito, praticado em via pública e mediante concurso de agentes, tendo o réu cooptado o próprio irmão para a prática delitiva.

Em relação à
pena pecuniária
, constata-se que o juízo
não observou a necessária proporcionalidade
com a pena corporal, arbitrando a multa no mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
, a despeito de verificar-se motivação para elevação da mesma no mesmo patamar da pena privativa de liberdade, contudo deixa-se de corrigir tal equívoco pois implicaria em vedado prejuízo ao réu, tratando-se de recurso exclusivo da defesa.

Ressalte-se que, estando configuradas duas circunstâncias majorantes na hipótese, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, não há óbice à utilização de uma das majorantes para exasperação da pena base e outra para configuração do tipo majorado.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena,
sob pena de ocorrência do vedado bis in idem (HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Portanto,
incabível
o provimento do pedido de
redução da pena base
ao mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade relativa do réu, vide extrato das informações de seu registro civil às fls.26 dos autos digitalizados, pelo que a pena corporal foi reduzida em 06 (seis) meses, fixando-se a
pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o que não merece reparo.

Na terceira etapa, pugnou o apelante pela
redução para 1/3 (um terço) da fração de aumento
de pena decorrente da aplicação da causa de aumento de pena, o que
não merece prosperar
, uma vez que, tendo o delito sido praticado em
13 de maio de 2018, portanto após o início da vigência d
a lei nº 13.654, de 24/04/2018, impõe-se a fração legal de 2/3 (dois terços) para majoração da pena em razão do uso de arma de fogo, não havendo possibilidade de arbitramento de fração diversa.

Portanto, chega-se à
pena corporal final de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, que não merece reparo.

Em relação à sanção pecuniária, constata-se que não foi observado do procedimento trifásico, não sendo aplicada a fração majorante e mantida a
pena de multa no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo, o que deixa-se de corrigir ante a vedação à
reformatio in pejus
.

Por fim, requereu o apelante a dispensa da pena pecuniária, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplica-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro a extinção da punibilidade

de DAVID TEIXEIRA DA COSTA
pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, em relação ao delito de corrupção de menores
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/02/2022